Tribunal: TJDFT
Processo: 0020156-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0020156-15.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ROSANE GUIMARÃES PITANGA DESPACHO Esta Presidência, em decisões de IDs 31229652, 31229658 e 31230612, inadmitiu os recursos especiais interpostos pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, e por ROSANE GUIMARÃES PITANGA, e admitiu os apelos constitucionais manejados pelo BANCO DO BRASIL S/A, situações primeiras que ensejaram a interposição de agravos direcionados à Corte Superior de Justiça. Consigno que, em relação ao recurso da PREVI, houve negativa de seguimento ao especial, tendo em vista a tese estabilizada por ocasião do julgamento de mérito do REsp 1.312.736 (Tema 955). Interposto agravo interno direcionado a esta Corte de Justiça, ao mesmo foi negado seguimento. O STJ, em decisão de ID 47574781, não conheceu do apelo da PREVI, deu parcial provimento ao do BANCO DO BRASIL S/A, e, na extensão, negou-lhe provimento, e conheceu parcialmente do agravo manejado por ROSANE GUIMARÃES PITANTA, apenas para afastar a condenação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que ao apelo extremo fossem aplicados os Temas 190 e 583, por ocasião do julgamento do RE 586.453 e do ARE 697.514. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos julgados. É que, nestes autos, a matéria trazida à lume trata da complementação de aposentadoria decorrente do pagamento de horas extras. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquelas debatidas nos Temas 190 e 583. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014